Tribunal: TJPA
Processo: 0801792-18.2021.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801792-18.2021.8.14.0013

APELANTE: JOÃO BOSCO DO NASCIMENTO SOARES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Ementa:
Direito Penal. Apelação criminal. Crime de ameaça. Dosimetria da pena. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação interposta contra sentença que condenou o réu João Bosco do Nascimento Soares pelo crime de ameaça, tipificado no art. 147 do Código Penal, com base nos fatos narrados na denúncia, em que o acusado, sob efeito de bebida alcoólica, ameaçou sua ex-companheira e os presentes na residência da mãe da vítima.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se:
(i) a dosimetria da pena foi adequada ao caso concreto;
(ii) há necessidade de revisão da reprimenda aplicada.

III. Razões de decidir

3.

A pena-base fixada em 02 (dois) meses de detenção é proporcional, considerando a culpabilidade e as consequências do delito, diante da gravidade da ameaça proferida pelo apelante e do trauma causado à vítima, ocorrido na residência de sua genitora, um local de intimidade e segurança.

4.

Não há elementos que justifiquem a revisão da sentença quanto aos aspectos da dosimetria, visto que o apelante não apresentou argumentos que infirmassem a decisão de primeira instância.

IV. Dispositivo e tese

5.

Recurso desprovido. Mantida a sentença condenatória, com a pena de 02 (dois) meses de detenção em regime inicial aberto.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, negar provimento ao apelo, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por JOÃO BOSCO DO NASCIMENTO SOARES, inconformado com a sentença prolatada pelo MM.° Juiz de Direito da Vara Criminal de Capanema que o condenou à pena de 02 (dois) meses de detenção em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 147,
caput
, do CP, c/c o art. 7º, inc. II, da Lei n.º 11.340/06.

Em razões recursais, requer o apelante, em síntese, a redução da pena a si imposta para o patamar mínimo legal.

Em contrarrazões, a representante do Ministério Público rechaçou os argumentos do apelante, no que foi seguido pelo Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame.

É o relatório
. Sem revisão, nos termos do art. 610, caput, do CPP.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a exordial acusatória, que “no dia 11 de setembro do ano de 2021, por volta das 09:00 horas, o denunciado JOÃO BOSCO DO NASCIMENTO SOARES sob efeito de bebida alcoólica, proferiu ameaças contra a vítima RENARA DO SOCORRO PAIVA DO NASCIMENTO, sua ex-companheira.

A vítima conviveu com o acusado por aproximadamente 05 (cinco) anos, relação da qual adveio um filho.

Em razão dos excessos do acusado, a vítima precisou romper com o relacionamento, decisão que resultou em insatisfação por parte do réu.

Inconformado com o fim da relação, JOÃO BOSCO passou a ameaçar constantemente a vítima, e durante os episódios de terror aos quais submetia sua família, dizia: “TU SABE QUE É SÓ MINHA, SE NÃO FOR MINHA NÃO VAI SER DE MAIS NINGUÉM! SE UM DIA EU FOR PRESO, EU VOU MATAR VOCÊ E O NOSSO FILHO!”.

Na data mencionada ao início da exordial, o acusado, extremamente bêbado, foi até a casa de sua sogra e ameaçou os presentes, anunciando “HOJE EU MATO TODO MUNDO AQUI”.

Assustada, a vítima trancou a residência e acionou a Polícia Militar, enquanto o acusado, ainda do lado de fora, dizia que iria atear fogo na casa com todos lá dentro.

Em posse das informações fornecidas pela vítima, a equipe policial deslocou uma viatura até o endereço.

Apesar da tentativa de empreender fuga, JOÃO BOSCO foi capturado pela guarnição, que ao realizar buscas, encontrou o réu escondido na zona de mata do vilarejo, efetuando sua prisão em flagrante e conduzindo-o à Delegacia de Polícia Civil para a realização dos procedimentos de praxe. (...)”

Assim, o recorrente foi denunciado como incurso no art. 147, do CP c/c art. 7º, inciso II, da Lei n.º 11.340/06, tendo sido condenado pelo aludido crime de ameaça.

Inicialmente, no que diz respeito à dosimetria da pena, vê-se que o
quantum
estabelecido pelo juiz
a quo
como pena-base ao apelante, em 02 (dois) meses de detenção, encontra-se razoável e proporcional, se levado em consideração a
culpabilidade
e as
consequências do crime
, tendo em vista que o recorrente ameaçou tocar fogo na casa da mãe da vítima, caso não reatassem o relacionamento amoroso, tendo, inclusive, comprado gasolina para tanto, bem como em virtude do crime ter gerado trauma excessivo à ofendida, pois ocorrido na residência da mãe dela, local de intimidade e segurança.

Ademais, revendo os demais aspectos da dosimetria da sanção, acerca dos quais o apelante não apresentou qualquer irresignação, constato que a sentença hostilizada não merece qualquer reparo, devendo ser mantida integralmente,
restando correta a reprimenda definitiva de 02 (dois) meses de detenção em regime inicial aberto, não havendo agravantes, atenuantes, causas de aumento e diminuição a serem consideradas
.

Por todo o exposto, conheço do recurso, porém lhe nego provimento.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 07/02/2025